Tribunal: TJBA
Processo: 8006892-14.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006892-14.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO e outros Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):VAGNER REIS SANTANA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO PERCENTUAL PREVISTA NO ART. 98, § 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE CRÉDITO DO ADVOGADO. DISTINÇÃO ENTRE DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS E VERBA SUCUMBENCIAL FINAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3º, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 85, § 3º, DO CPC. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. PRECLUSÃO AFASTADA. INTERESSE RECURSAL NASCIDO COM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que, em sede de Ação Anulatória julgada improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, determinou a redução de tal montante em 50% (cinquenta por cento) com fundamento no art. 98, § 5º, do CPC (gratuidade parcial). O ente público apelante sustenta a inaplicabilidade da redução percentual da gratuidade sobre os honorários de sucumbência, defendendo que o benefício deve se limitar à suspensão da exigibilidade da verba integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a faculdade de redução percentual das despesas processuais, prevista no art. 98, § 5º, do CPC para o beneficiário da justiça gratuita, alcança também os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao final da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários de sucumbência possuem natureza jurídica de crédito do advogado da parte vencedora (art. 85, caput, CPC), não se confundindo com as despesas processuais que a parte deve adiantar no curso do procedimento. O art. 98, § 5º, do CPC refere-se expressamente à redução de "despesas que o beneficiário tiver de adiantar", o que exclui a verba honorária fixada apenas na sentença como corolário da derrota processual. A concessão de gratuidade da justiça não autoriza a redução do valor nominal dos honorários advocatícios, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme determina o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. A sentença recorrida violou o regramento cogente de fixação de honorários contra a Fazenda Pública (art. 85, § 3º, CPC) ao promover abatimento sem amparo legal, confundindo isenção parcial com condição suspensiva de exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar em parte a sentença, afastando a redução de 50% e condenando a parte autora ao pagamento integral dos honorários (10% sobre o valor da causa), observada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: "1. A redução percentual prevista no art. 98, § 5º, do CPC aplica-se exclusivamente às despesas processuais a serem adiantadas no curso do feito, não alcançando os honorários advocatícios de sucumbência. 2. A gratuidade da justiça, ainda que parcial, em relação aos honorários sucumbenciais, opera-se mediante a suspensão da exigibilidade da verba integral pelo prazo legal, sendo vedada a redução do seu montante condenatório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, e 98, §§ 2º, 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0566671-42.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 13.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006892-14.2021.8.05.0072, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a redução de 50% aplicada sobre os honorários advocatícios, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora